Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL.
1. Embora a decisão que respondeu aos embargos de declaração mencione, em sua parte dispositiva, cuidar-se de hipótese de não conhecimento do recurso, o fato é que expressamente rejeitados os embargos de declaração. Nesse passo, interrompido o prazo recursal, não há que se falar em intempestividade do recurso.
2. Na hipótese de descumprimento do prazo de entrega de imóvel adquirido na planta, objeto de contrato de compra e venda, o prejuízo do comprador é presumido e consistente na injusta privação do uso do bem. Como a reparação por perdas e danos (lucros cessantes) guarda relação com o contrato e a citação, no presente caso, participa à construtora a cessação dos interesses subjetivos por parte do adquirente, qualificando o momento em que a vendedora inadimplente é formalmente cientificada da intenção inequívoca e potestativa de desfazimento do negócio, este deve ser interpretado como o termo final da indenização.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.